Tribunal: TJDFT
Processo: 0718008-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0718008-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DOUGLAS SIQUEIRA DE MACEDO IMPETRANTE: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS O paciente, denunciado pelos crimes do art. 155, §4o, II e IV, e do art. 288, ambos do CP – furto qualificado pela fraude e concurso de pessoas e associação criminosa – teve a prisão preventiva decretada em 10.6.22, com mandado de prisão cumprido em 16.8.23 (ID 169296773 dos autos n. 0703960-22.2022.8.07.0020). Sustenta o impetrante que o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido sem que examinado argumento invocado pela defesa -- inexistência de riscos de reiteração delitiva ou fuga porque o paciente foi condenado em outra ação penal (autos n. 0707865-74.2022.8.07.0007). Alega excesso de prazo na custódia cautelar e falta de requisitos para a manutenção da prisão preventiva. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva. O paciente foi condenado em segunda instância na ação penal n. 0707865-74.2022.8.07.0007, no regime semiaberto. Aguarda-se exame de admissibilidade do recurso especial interposto pelos outros dois réus. A prisão preventiva, por sua vez, foi decretada na ação cautelar n. 0703982-80.2022.8.07.0020 e está vinculada à ação penal n. 0703960-22.2022.8.07.0020. A superveniência de condenação em ação diversa, no regime semiaberto, não interfere na prisão preventiva anteriormente decretada na presente ação, que tem fundamentos próprios. São institutos autônomos. O fato de o réu ter sido condenado em outra ação penal no regime semiaberto não leva à revogação da prisão preventiva decretada nessa ação penal, se persistem os requisitos para a segregação cautelar do paciente. Ressalta-se que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos defensivos, desde que apresente fundamentação adequada, coerente com a conclusão do julgado. Não se confunde decisão não fundamentada com fundamentação que não atende ao interesse do apelante. Esse o entendimento do e. STJ: “Não é obrigação do julgador refutar especificamente cada questão suscitada pela parte se, apreciada a matéria essencial, seja possível verificar o acolhimento ou a rejeição de todos os argumentos.”(AgRg no AREsp 1541056/MT, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 2.8.22). Sustenta o impetrante que há excesso de prazo. O paciente está preso há mais de 261 dias. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). Os prazos estabelecidos para duração razoável do processo, contudo, não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Entende o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). No mesmo sentido, o Tribunal: “(...) 1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus. 2. No caso, a autoridade impetrada vem atuando de forma diligente frente à complexidade do feito, que conta com sete réus, com advogados distintos, tendo sido ouvidas treze testemunhas e um colaborador, contexto que afasta, por ora, a alegação de excesso de prazo pelas especificidades do caso concreto. 3. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada.” (Acórdão 1220489, 07248877420198070000, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5.12.2019, publicado no DJE: 11.12.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Os prazos estabelecidos sobre a duração razoável do processo não são absolutos, pelo que devem ser analisados segundo as especificidades de cada instrução criminal. 2. Restando esclarecidos os motivos da necessidade do prolongamento da instrução, além de demonstrado que a demora não se deu por desídia do Poder Judiciário, e tendo a oitiva do Paciente sido marcada para data próxima, ato que viabiliza o término da instrução processual, não há que falar-se em excesso de prazo como razão determinante de cerceamento de liberdade do Paciente. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1211289, 07216806720198070000, Relator Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24.10.2019, publicado no PJe: 29.10.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A ação penal tramita regularmente. Não houve demora injustificada na instrução do feito. Trata-se de ação penal que apura crimes de associação criminosa e furto qualificado pela fraude e pelo concurso de pessoas, com pluralidade de réus – dois deles presos em outras unidades da Federação e um foragido –, advogados distintos, necessidade de expedição de cartas precatórias, testemunhas que não compareceram na audiência de instrução, em relação às quais as defesas do paciente e de corréu e o Ministério Público insistiram nas oitivas. Em audiência de instrução realizada em 24.11.23, o Ministério Público insistiu na oitiva da testemunha Patrícia; a defesa de Douglas insistiu na oitiva da testemunha Leidejane; a defesa do outro réu requereu a intimação das testemunhas arroladas. Foi ordenada a designação de nova audiência (ID 180601556, autos n. 0703960-22.2022.8.07.0020). No Habeas Corpus n. 0705993-74.2024.8.07.0000, julgado pela Turma na sessão de 7.3.23, alegou-se excesso de prazo e a ordem foi denegada. Em audiência realizada no dia 14.3.24, não foi realizada a oitiva das testemunhas presentes, porque ausente a testemunha comum, e as defesas se opuseram à inversão na ordem da oitiva. As partes insistiram na oitiva da testemunha comum. Com isso, impetrado o presente Habeas Corpus alegando excesso de prazo. A defesa do paciente, na audiência, consentiu com a imprescindibilidade da oitiva da testemunha comum e as defesas se opuseram à inversão na ordem da oitiva. A demora na instrução do feito decorre de atos atribuídos à defesa dos réus, e não ao Judiciário. Não há, portanto, excesso de prazo ou constrangimento ilegal na prisão do paciente. Os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e regular. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2024. Desembargador JAIR SOARES